Tribunal: TJES
Processo: 0000175-61.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000175-61.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ApCrim 0000175-61.2020.8.08.0012

Crimes do Sistema Nacional de Armas
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
FELIPE PEREIRA DA SILVA X
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por
FELIPE PEREIRA DA SILVA

pedindo a reforma da sentença de fls. 129/131, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal do Juízo de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal apresentada pelo
MINISTÉRIO

PÚBLICO

ESTADUAL

e o condenou pela prática dos crimes previstos no Artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e Artigo 28 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto e advertência, requerendo, em suma, a alteração do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação ao regime fixado pelo douto magistrado de primeiro grau e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Dito isso, passo à análise do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 31 de dezembro de 2019, por volta das 09h07min, policiais militares lograram êxito em apreender no interior da residência do condenado
FELIPE PEREIRA DA SILVA,
localizada na Rua Cento e Vinte Cinco, n°50, bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, ES, 1 (uma) revolver, marca TAURUS, calibre 38 mm, n° de série JJ30636, devidamente municiada com 5 munições; além de outras 4 (quatro) munições, sendo duas calibre 38 mm e duas (2) munições, calibre 7.65; 1 (uma) bucha da substância entorpecente similar à MACONHA, bem como 1 (um) RÁDIO COMUNICADOR, cor PRETA, conforme BU n° 41283011 acostado a fls. 05/08.

Por essa razão, foi o acusado
FELIPE PEREIRA DA SILVA
condenado pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (12, Lei nº 10.826/2003) e pelo crime de consumo pessoal de drogas (28, Lei n° 11.343/06) à pena de um (1) ano 03 (três) meses de detenção, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto e advertência.

No que tange ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, observa-se que foram cumpridos os requisitos presentes no artigo 33, §2,”c” do Código Penal, vejamos:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso

[...] c) o condenado
não reincidente,
cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Nesse sentido, para que seja fixado o regime aberto, seria preciso demonstrar o cumprimento dos requisitos presentes no dispositivo alhures.

No presente, verifica-se que o condenado é multirreincidente, possuindo outras condenações como a prática do crime de roubo qualificado (fl. 103).

Ademais, a prática delituosa envolveu violência e grave ameaça, evidenciando a inadequação do regime aberto.

Sendo assim, é incabível a aplicação do regime aberto no caso concreto, impondo-lhe regime mais gravoso, nesse caso, o regime semiaberto.

Acerca desse entendimento, segue a Súmula n° 269, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

[...]É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos r
eincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais. [...] (destaque).

Sob essa lógica, incabível também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que não atendidos os requisitos do Artigo 44, do

CP:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Nesse contexto, como já foi exposto, o condenado é reincidente em crime doloso, descumprindo, assim o requisito no inciso II.

Mediante esses fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ApCrim 0000175-61.2020.8.08.0012

Crimes do Sistema Nacional de Armas
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
FELIPE PEREIRA DA SILVA X
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (12, LEI 10.826/2003) - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – REINCIDENTE –
SEMIABERTO
-

MANUTENÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a aplicação do regime aberto no caso concreto, uma vez que o condenado é reincidente em crime doloso, impondo-lhe regime mais gravoso, nesse caso, o regime semiaberto.

Não atendidos os requisitos do Artigo 44, do CP, não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA

CÂMARA

CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.